Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. CONTINUIDADE DELITIVA.PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FRAUDES CONTÁBEIS E DESFALQUE EM TESOURARIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 327, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação Criminal interposta pelo réu condenado pelo crime de peculato, nos termos dos artigos art. 312, caput, c/c art. 327, §§ 1o e 2o, e art. 71, caput, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em analisar o acervo probatório que serviu para amparar a condenação, a perda do emprego público e a indenização de valor mínimo. No tocante a dosimetria analisar o afastamento da valoração negativa das consequências do crime; a redução da fração de 1/3 (um terço) aplicada à causa de aumento prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal; a readequação da continuidade delitiva, com exclusão das condutas 1 e 2; e fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III- RAZOES DE DECIDIR
3.Reconhece-se a prescrição retroativa em relação às condutas praticadas antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, porquanto a referida norma suprimiu a contagem da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, não alcançando delitos cometidos anteriormente à sua edição (art. 110, § 1o, do CP, redação anterior).
4. Demonstrado, por prova documental e testemunhal harmônica, que o réu, no exercício da função de tesoureiro de agência bancária, apropriou-se de numerário sob sua guarda, inserindo dados falsos nos sistemas contábeis para dissimular os desvios e dificultar sua detecção.
5. Tratando-se de crime praticado com abuso de poder e violação de dever funcional, mostra-se cabível a decretação da perda do cargo, nos termos do art. 92, I, “a”, do Código Penal, especialmente diante da gravidade dos fatos e da quebra da confiança inerente ao exercício da função pública.
6. Comprovado o prejuízo material efetivo causado à instituição financeira e havendo pedido expresso, é devida a fixação do valor mínimo de reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
7. Mantem-se a valoração negativa das consequências do delito, diante do elevado prejuízo patrimonial causado e da repercussão do desfalque sobre recursos públicos.
8. Reconhecida a incidência da majorante do art. 327, § 2o, do CP, pois o apelante exercia função de direção e confiança como tesoureiro, com acesso privilegiado aos sistemas de controle contábil e autonomia para movimentar valores.
9. Na continuidade delitiva, considerou-se quatro condutas típicas, aplicando a fração de aumento de 1/4 (um quarto), conforme a Súmula 659 do STJ, resultando na pena definitiva de 5 anos e 5 meses de reclusão e 25 dias-multa.
10. Nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, mantem-se o regime inicial semiaberto e diante da regra do art. 44, I, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV- DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.